Tribunal: TJDFT
Processo: 0001788-47.2018.8.07.0002
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO (ARTIGO 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO DIRETO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE DO CÁLCULO DA PENA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. EXCESSO. REDUÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO.
1. Inviável a absolvição quando a sentença condenatória está baseada em provas firmes e coesas, como as declarações de testemunhas, as quais estão em consonância com os demais elementos do acervo probatório.
2. Nenhuma dúvida haver se comportado o réu com dolo, para tanto consideradas as circunstâncias do fato e o próprio comportamento do acusado, aceitável tão somente naqueles imbuídos de consciência e vontade de incidirem em delito.
3. A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, escolher o montante de aumento ou de redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Ocorre que a aplicação de fração superior a 1/6 (um sexto) da pena-base exige motivação concreta e idônea, o que não ocorreu no caso dos autos.
4. O montante dos dias-multa foi excessivo, não demonstrada a necessidade de maior rigor na fixação da pena de multa a partir de elementos concretos, demandando alteração.
5. Mantém-se o regime prisional semiaberto para o início de cumprimento da reprimenda, nos termos da sentença. O apelante é portador de maus antecedentes e reincidente. O regime definido para o início de cumprimento da pena de reclusão deve obedecer ao disposto no artigo 33, § 2o, alínea “c” e § 3o, do Código Penal.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.